Tribunal: TJES
Processo: 5000455-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PONCIANO REGINALDO POLESI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000455-80.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PONCIANO REGINALDO POLESI

ADVOGADO : PONCIANO REGINALDO POLESI

RECORRIDO : BANCO BRADESCO

ADVOGADO : CELSO MARCON

RECORRIDOS : INDÚSTRIA E CONFECÇÕES COMÉRIO LTDA E OUTROS

ADVOGADO : GUILHERME ZAMPRONIO GREGÓRIO

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

Nº PROC. ORIG. : 0005704-70.2011.8.08.0014

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONCIANO REGINALDO POLESI, por inconformado com a decisão que indeferiu o pedido prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais, com inclusão do advogado Recorrente no polo ativo de demanda executiva em que o mesmo figurou como advogado do Exequente.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) na qualidade de advogado do Banco Bradesco S.A, propôs a demanda originária – ação de execução de título extrajudicial (processo 0005704-70.2011.8.08.0014) - em desfavor de Indústria e Comércio de Confecções Comério Ltda e outros; (ii) foram fixados honorários de sucumbência de 20% sobre o valor executado; (iii) no curso do processo, o Recorrente foi substituído por outros advogados; (iv) o Recorrente
“atuou a partir da origem da causa, durante a determinação do percentual e pagamento dos honorários sucumbenciais. Após,

ocorreu a substituição de advogado, que, no entanto, não prejudica os valores já estipulados a favor do”
Recorrente; e (v) o pedido do Recorrente encontra amparo nos artigos 23 e 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no artigo 85 do CPC.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Embora regularmente intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 18 de junho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000455-80.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PONCIANO REGINALDO POLESI

ADVOGADO : PONCIANO REGINALDO POLESI

RECORRIDO : BANCO BRADESCO

ADVOGADO : CELSO MARCON

RECORRIDOS : INDÚSTRIA E CONFECÇÕES COMÉRIO LTDA E OUTROS

ADVOGADO : GUILHERME ZAMPRONIO GREGÓRIO

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

Nº PROC. ORIG. : 0005704-70.2011.8.08.0014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONCIANO REGINALDO POLESI, por inconformado com a decisão que indeferiu o pedido prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais, com inclusão do advogado Recorrente no polo ativo de demanda executiva em que o mesmo figurou como advogado do Exequente.

Assim, a controvérsia consiste em verificar se o ex-patrono do Exequente, que foi substituído por outro advogado no curso do processo, tem legitimidade para ingressar no feito com o objetivo de garantir o recebimento de valores fixados a título de honorários de sucumbência.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrente é advogado e figurou como signatário da inicial da demanda executiva originária – ação de execução de título extrajudicial - , ajuizada em 07.06.2011, tendo patrocinado os interesses do Banco Exequente até 22.04.2013 (documento 414919), quando foi substituído pelos atuais patronos do mesmo.

Ao determinar a citação dos Executados, em 21.06.2011, o Juízo
a quo
fixou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Em 22.04.2013 (documento 414919), o Exequente constituiu novos patronos, que ingressaram no feito em substituição ao Recorrente.

Vê-se, portanto, que o Recorrente patrocinou os interesses do Exequente nos autos da demanda originária, da petição inicial (distribuída em 07.06.2011) até 22.04.2013, quando o Exequente constituiu novos patronos.

Pois bem.

“A juntada aos autos de novo instrumento procuratório, sem nenhuma ressalva de poderes conferido ao antigo patrono, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior.”

(AgInt nos EDcl Acordo no REsp n. 1.517.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018.)

Segundo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27.10.2016.)

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.399.838 - SP
(2018/0300957-1)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS : MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA - DF027904

DANIELA REGINA CABELLO - SP343466

AGRAVADO : ARNOR SERAFIM JR. - ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADOS : MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA - SP082402

LUCIANA RICCI DE OLIVEIRA ROSA - SP262254

KARINA MARTINS DA COSTA - SP324756

INTERES. : BERNIFER PERFILADOS DE AÇO LTDA

INTERES. : MARCOS BERNICCHI

INTERES. : LUCIANA FRANCO FERNANDES BERNICCHI

INTERES. : LUIZ CARLOS TADEU BERNICCHI

INTERES. : DAISY GROSSO BERNICCHI

INTERES. : HELIO BERNICCHI NETO

INTERES. : ELIANE APARECIDA MAGUETA BERNICCHI

ADVOGADO : LUIZ VICENTE DE CARVALHO - SP039325

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial. O apelo extremo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inc. III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Agravo de instrumento Embargos à execução Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais efetuado pelo agravante, entendendo que o advogado que teve sua procuração revogada não pode reclamar da parte adversa honorário de sucumbência, devendo valer-se de via própria em face do seu ex-cliente Cabimento do inconformismo Possibilidade do pedido de reserva de honorários sucumbenciais em prol do advogado que anteriormente teria atuado no feito, não obstante ter havido a revogação do mandato e constituição de novos procuradores Necessidade de remuneração pelo trabalho então desenvolvido até a constituição de outra banca de advogados, mediante tal reserva, com continuidade da execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos, em proporção a ser arbitrada pelo Juízo 'a quo' (artigos 22 e §§, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94) Manutenção do nome do advogado agravante no sistema informatizado para que possa receber intimações e acompanhar o feito, relativamente ao seu inter esse - Recurso provido, com observação" (fl. 162 e-STJ).

O agravante alegou, nas razões do especial, violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015; 421 do Código Civil e 22 da Lei nº 8.906/1994.

Sustentou, preliminarmente, a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, alegou que a legislação aplicável, assim como a jurisprudência, garantem o direito do advogado de cobrar honorários de sucumbência e contratuais dentro dos autos em que atuou, desde que não revogado o mandato.

Pleiteou, com base nos argumentos expostos, a reforma do acórdão para que seja reconhecida a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para o recebimento de honorários
.

É o relatório.

DECIDO.

O inconformismo merece acolhida
.

Registre-se, de início, que o acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

No mérito, convém destacar que
a controvérsia está delimitada ao cabimento de ex-advogado pleitear o recebimento de seus honorários de sucumbência nos próprios autos da ação em que atuou
.

Com efeito,
o advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente, devendo neste último caso juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante os arts. 22, § 4º, e 23, da Lei n.º 8.906/94.

Contudo,
de acordo com os precedentes desta Corte, essa espécie de cobrança facilitada da verba honorária nos próprios autos em que o advogado atuou é cabível, desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgantes ou revogação do mandato.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ.

2.
'Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente'
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...] 2. '
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado
'
(AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 25/5/2017).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado
.

2. Agravo interno improvido" (AgInt no REsp 1.546.305/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 3/8/2016).

No caso concreto, o Tribunal de origem, ao apreciar as razões do recorrente, consignou:

"(...)

Como se vê, a revogação do mandato não retira do ex-patrono o direito aos honorários sucumbenciais, pelo menos aqueles proporcionais ao trabalho até então desenvolvido.

Ademais, oportuno destacar que a revogação se deu por conta de nova licitação do Banco do Brasil, e não por desídia ou negligência dos antigos patronos da banca, ora agravante.

(...)

Portanto, reforma-se a decisão hostilizada, para que seja determinada a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, como postulado, em proporção a ser fixada pelo Juízo 'a quo', bem como, que tal reserva seja feita nos próprios autos principais, mantendo-se o nome do advogado agravante no sistema informatizado para que possa receber intimações e acompanhar o feito, relativamente ao seu interesse no tocante à reserva de honorários" (fls. 167-168 e-STJ).

Como visto, o entendimento acolhido na instância ordinária destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, merecendo reforma.

Ante o exposto,
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para reconhecer a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear o recebimento de honorários, após a revogação do mandato, rejeitando, por consequência, o pleito dos recorridos.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2019.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 12/02/2019)”

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.671.074 - MG (2017/0108531-0)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

EMBARGANTE : MAURÍCIO MARTINS

ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254

MARIANA TEODORO DE MORAIS E OUTRO(S) - MG155188

EMBARGADO : EMIL CARLOS SALOMAO

ADVOGADOS : FELIPE FAGUNDES CÂNDIDO - MG098606

RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209N

DECISÃO

Trata-se de embargos de divergência interpostos por MAURÍCIO MARTINS contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 237.)

Alega o embargante que, "no caso em apreço, [...]
entendeu a Terceira Turma do c. STJ pelo não provimento do Especial, sob o fundamento de que 'o TJMG ao reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente para o prosseguimento na ação de execução de honorários de sucumbência, em razão de ostentar a condição de ex-patrono da causa, manteve consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que a pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo para a execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade na demanda deve ser dirimida em ação autônoma proposta em face de seu ex-cliente'"
(e-STJ fl. 249). Acrescenta que, "no entanto, [...] não é necessário o ajuizamento de ação autônoma, porquanto, no presente caso, o pagamento do débito executado pelo devedor implica o reconhecimento da dívida e a consolidação dos honorários e do título executivo" (e-STJ fl. 249).

Para comprovar a divergência, colaciona o seguinte precedente da QUARTA TURMA:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PARA PRONTO PAGAMENTO FIXADOS EM 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR MEDIANTE TRANSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não afasta seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial (Lei 8.906/94, art. 24, § 4º).

2. Realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais. Precedente.

3. Na espécie, não houve sentença judicial fixando honorários advocatícios, mas tem-se fixação inicial provisória de honorários na execução. Não foram opostos embargos à execução, nem houve pronto pagamento propriamente, mas transação entre as partes pondo fim à execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 794, II, do Código de Processo Civil.

4. O reconhecimento pelo executado de que a transação importou o pagamento do montante total do débito executado, com todos os acréscimos legais decorrentes, equivale ao reconhecimento do pedido (CPC, art. 26) e, na execução, a pronto pagamento, autorizando a execução dos honorários sucumbenciais fixados para tal hipótese.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 729.021/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 6.2.2015.)

O embargante resume a divergência jurisprudencial nos seguintes termos:

A 3ª Turma, no caso em apreço, entendeu que, diante da celebração do acordo, seria necessária a propositura de ação de conhecimento, em face do ex-cliente do advogado;

A 4ª Turma, por sua vez, no caso utilizado como paradigma, decidiu pela continuidade da execução, na medida em que o pagamento do débito resultaria em reconhecimento do pedido e, em consequência, na formação de título executivo, em favor do advogado. (e-STJ fl. 251.)

Pede o provimento dos embargos "para que, reconhecendo-se a legitimidade passiva do recorrido e a existência de título judicial, seja determinado o prosseguimento da execução de honorários advocatícios" (e-STJ fl. 258).

É o relatório.

Decido.

Os presentes embargos de divergência não merecem processamento, tendo em vista que os acórdãos confrontados não guardam a necessária semelhança fático-processual.

No caso dos autos, cuida-se de ex-advogado, cujos poderes foram revogados antes o encerramento do processo mediante acordo. Tal circunstância foi essencial para se decidir pela necessidade de ajuizamento de ação própria para cobrar honorários sucumbenciais.

Confiram-se, a propósito, as seguintes passagens do aresto embargado:

Consoante explicitado na decisão agravada,
é entendimento consolidado nesta Corte de que a pretensão do advogado - que teve seus poderes revogados antes do término do processo - para a execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade na demanda deve ser dirimida em ação autônoma proposta em face de seu ex-cliente
(REsp 1.093.648/SP, 3ª Turma, DJe de 01/02/2012; AgRg no AREsp 275.001/RS, 4ª Turma, DJe de 16/02/2016).

Por outro lado, não procede a alegação de que o REsp 1.093.648/SP não tem aplicação à hipótese, uma vez que retrata fielmente a tese adotada pelo Tribunal de origem, que está em consonância com o entendimento desta Corte, qual seja, a execução forçada dos honorários de sucumbência deve ser dirimida em ação autônoma proposta em face de seu ex-cliente, entendimento este respaldado, inclusive, pelo AgRg no AREsp 275.001/RS, 4ª Turma, DJe de 16/02/2016, que a parte agravante sequer refutou sua aplicação.

Por conseguinte, como o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência predominante deste Tribunal, é inafastável a incidência da Súmula 83/STJ. (e-STJ fl. 241.)

O paradigma, por sua vez, refere-se ao próprio advogado da causa, que ainda patrocinava a demanda no momento em que celebrado o acordo entre as partes sem sua participação ou anuência.

Ademais, o acórdão embargado, de fato, retrata a jurisprudência desta Corte, podendo-se citar os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACORDO NO RECURSO ESPECIAL. MANDATO ORIGINAL. REVOGAÇÃO TÁCITA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO.

1.
A juntada aos autos de novo instrumento procuratório, sem nenhuma ressalva de poderes conferido ao antigo patrono, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior. Precedente.

2. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados. Precedentes.

3. Hipótese em que apenas resta ao advogado destituído a busca de eventuais direitos em ação própria.

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl Acordo no REsp n. 1.517.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ.

2.
"
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.
" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9.5.2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado
" (AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 991.469/RS, da minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 25.5.2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27.10.2016.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM DECORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEDUZIDA POR EX-CAUSÍDICOS. ACORDO CELEBRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DA VERBA NOS PRÓPRIOS AUTOS.

INVIABILIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.

1. Embora seja direito autônomo do advogado a execução da verba honorária de sucumbência, inclusive nos próprios autos, não há como atribuir força executiva à sentença que não transitou em julgado se as partes chegaram a consenso acerca do direito controvertido e celebraram acordo que foi devidamente homologado por sentença.

2. Resguarda-se eventual direito de ex-advogado da parte que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, celebra acordo com a ré sem nada dispor sobre a verba honorária de sucumbência, devendo o causídico, nessa hipótese, valer-se das vias ordinárias.

3. Recursos especiais conhecidos em parte e providos. (REsp n. 1.524.636/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23.8.2016.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado.

2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 3.8.2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO REVISIONAL REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE NOVO PATRONO PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1.
A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. O litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante própria. Precedentes. A pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo de execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade no feito deve ser dirimida em ação autônoma.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 16.2.2016.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, COM PACTUAÇÃO EXPRESSA DE DISPENSA DE ÔNUS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE RECURSO DE ADVOGADO DESTITUÍDO. QUESTÃO NOVA E DISSOCIADA DA RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA EM JUÍZO (AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL). COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO PERÍODO EM QUE ATUOU NO PROCESSO. POSSIBILIDADE, MAS EM AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por advogado em causa própria, contra decisão que homologou acordo entre as partes, formalizado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, no qual se convencionou, entre outras cláusulas, a dispensa de ônus relativo ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. Inexiste omissão no julgado, tendo em vista que a matéria suscitada pelo embargante não foi aventada em momento anterior. Na realidade, há nítida intenção de discutir e reformar parcialmente o mérito do capítulo decisório especificamente no que diz respeito aos honorários advocatícios, que são pleiteados em montante proporcional ao período de atuação do causídico no feito.

3. Em razão do princípio da fungibilidade, recebo o presente recurso como Agravo Regimental.

4. A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. Não é possível determinar, após a homologação de acordo entre as partes da Ação Anulatória de Débito Fiscal, as consequências jurídicas da suposta quebra de contrato, decorrente da destituição do advogado que atuou durante certo período de tempo.

5. O conflito ora apresentado deverá ser solucionado em ação própria. Precedentes do STJ.

6. Não bastasse isso, deve ser lembrado que a transação celebrada entre as partes abrangeu a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, e que estes não se encontravam definitivamente arbitrados em favor do embargante, uma vez que o efeito devolutivo do Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais implicaria, caso este fosse ao final provido, verba honorária em favor do ente público.

7. Muito embora cause perplexidade a conduta adotada pelo cliente, que aparentemente destituiu seu antigo causídico sem qualquer aviso, o litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas.

8. Agravo Regimental não provido. (EDcl Acordo no REsp n. 1.386.176/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 4.12.2014 grifei.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE RESERVA DE NUMERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

REVOGAÇÃO DO MANDATO. DISSÍDIO ENTRE OS NOVOS PATRONOS CONSTITUÍDOS E O TITULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS..

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006).

2. "A discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art.585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.º 8.906/94. (Precedentes: REsp 766.279/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 18/09/2006 p. 278; REsp 556570/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 301; RMS 1012/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/1993, DJ 23/08/1993 p. 16559; AgRg no REsp 1048229/PR, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 27/08/2008; REsp 641146/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 240).Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido". (REsp 1087135/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2009).

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 342.108/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 6.3.2014.)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp n. 867.641/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17.2.2012.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE.

1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95).

2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento.

3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006).

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.207.216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 3.2.2011.)

Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 168 do STJ, com o seguinte teor:

Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE os embargos de divergência.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios fixados na origem, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 11 de setembro de 2018.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 14/09/2018)

No caso, considerando que o mandato outorgado ao Recorrente foi revogado pelo Exequente, no curso do processo, a teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o Recorrente pleitear indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado em ação autônoma, proposta contra o ex-cliente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000455-80.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PONCIANO REGINALDO POLESI

ADVOGADO : PONCIANO REGINALDO POLESI

RECORRIDO : BANCO BRADESCO

ADVOGADO : CELSO MARCON

RECORRIDOS : INDÚSTRIA E CONFECÇÕES COMÉRIO LTDA E OUTROS

ADVOGADO : GUILHERME ZAMPRONIO GREGÓRIO

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

Nº PROC. ORIG. : 0005704-70.2011.8.08.0014

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EX-PATRONO DO EXEQUENTE. MANDATO REVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE QUE FOI PRIVADO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.

“A juntada aos autos de novo instrumento procuratório, sem nenhuma ressalva de poderes conferido ao antigo patrono, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior.”

(AgInt nos EDcl Acordo no REsp n. 1.517.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018.)

2.

Segundo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27.10.2016.)

3.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.